Tribunal: TJSP
Processo: 2189575-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Deferimento de penhora sobre lucros e dividendos do executado, bem como sobre eventuais créditos junto aos programas "Nota Fiscal Paulista" e "Nota Fiscal Paulistana" – Insurgência que haveria de ser previamente dirigida ao d. magistrado "a quo" – Indevida supressão de instância – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189575-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VICTOR
PELLICIARI e RECOMAFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA., são agravados SYLVIA ADELE OPPENHEIM, JACQUES FERNANDO
GILBERTO OPPENHEIM (ESPÓLIO) e JOSÉ VITOR SILVA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2189575-95.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22599
Fls. 2/5
Voto no 22599
Agravo de Instrumento no 2189575-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Victor Pelliciari e Recomafe Indústria e Comércio de Equipamentos
Ltda.
Agravados: Sylvia Adele Oppenheim, Jacques Fernando Gilberto Oppenheim e José
Vitor Silva
Juiz de Direito: Dr(a). Adriana Bertier Benedito
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial –
Deferimento de penhora sobre lucros e dividendos do
executado, bem como sobre eventuais créditos junto aos
programas “Nota Fiscal Paulista” e “Nota Fiscal Paulistana” –
Insurgência que haveria de ser previamente dirigida ao d.
magistrado “a quo” – Indevida supressão de instância –
Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Victor
Pelliciari e outro, tirado da r. decisão copiada às fls. 36/37, proferida pelo d.
Juízo da 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital nos autos de
ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Sylvia Adelle
Openheim e outros, pela qual fora deferida a penhora sobre lucros e
dividendos do executado, bem como sobre eventuais créditos junto aos
programas “Nota Fiscal Paulista” e “Nota Fiscal Paulistana”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2189575-95.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22599
Fls. 3/5
Os agravantes buscam a reforma do decidido, alegando,
em síntese, a nulidade da decisão, porquanto não dirigida aos seus atuais
patronos, a despeito do requerimento nesse sentido. Aduzem, ainda, que a
determinação de penhora sobre lucros e dividendos junto à empresa
Technoquip é inócua, uma vez que a empresa não gera faturamento há anos.
Discorrem, também, quanto ao vício decorrente da falta de nomeação de
administrador depositário (art. 868, do CPC). Argumentam, ainda, quanto à
ausência de efetividade da penhora sobre créditos da Nota Fiscal Paulista, vez
que eventual valor a ser constrito será ínfimo, insuficiente até mesmo para
satisfazer as despesas processuais, em afronta à regra inserta no art. 836, do
CPC (fls. 01/15).
Contraminuta dos agravados às fls. 47/58.
É o relatório.
Tenho que o agravo de instrumento não comporte
conhecimento.
Com efeito, incumbiria aos agravantes arguirem o
alegado vício de intimação e a insurgência ora exposta, em face das medidas
constritivas determinadas na r. decisão agravada, previamente ao d. Juízo de
primeiro grau, não sendo possível vislumbrar motivação idônea para
deixarem de fazê-lo.
Assim esclarecera esta C. Corte: “cabe destacar a
notícia da lavratura do auto de penhora, surgindo para agravante a
possibilidade de impugná-la a partir da ciência do ato, a termo do artigo
917, § 1o, do Código de Processo Civil, inoportuna a discussão via agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2189575-95.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22599
Fls. 4/5
de instrumento” (Agravo de Instrumento 2070655-36.2018.8.26.0000; Relator: Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/09/2018; Data de Registro: 05/09/2018).
É certo, nesse passo, que o manejo de recurso antes de
manifestada, a irresignação, diretamente ao d. magistrado “a quo”, representa
indevida supressão de instância. Sobre o tema, igualmente decidira-se que
“esta instância meramente revisora não pode, per saltum, apreciar temas
não analisados em primeira instância, pena de ofensa ao princípio do
duplo grau de jurisdição” (Agravo de Instrumento 2092424-03.2018.8.26.0000;
Relator: Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de Registro:
13/09/2018).
Também manifestara, o C. Tribunal Superior, “mutatis
mutandis”, entendimento no sentido de que “a argumentação relativa à
suposta configuração do imóvel como bem de família representa
inovação recursal e sua análise caracterizaria indevida supressão de
instância, pois o tema não foi submetido à apreciação na Corte local. (...)”
(STJ, 2a Turma, REsp 1.673.288-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, j. 17.08.17).
Confira-se, a respeito, precedente desta C. Corte:
“Agravo de instrumento
Execução de título
extrajudicial Insurgência em face de decisão que
determinou a manifestação da exequente acerca de
pedido de liberação de valores bloqueados via
Bacenjud
Questão arguida (impenhorabilidade)),
em que pese ser matéria de ordem pública, deverá ser
primeiramente analisada pelo Juízo 'a quo', sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2189575-95.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22599
Fls. 5/5
de supressão de instância Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2238194-27.2018.8.26.0000;
Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
14/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)
Destarte, ante a flagrante ausência de interesse recursal,
tenho por descabida a pretendida análise de mérito.
Ante o exposto, por meu voto, não conheço do agravo
de instrumento, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora